Tribunal: TJSP
Processo: 2167254-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DERSA – FASE DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRETENSÃO RECURSAL À OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO ANTERIOR DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DERSA – FASE DE EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRETENSÃO RECURSAL À OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO ANTERIOR DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Competência e prevenção da C. 35a Câmara de Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Análise anterior do recurso de apelação no 0602276-68.2008.8.26.0003. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 35a Câmara de Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça.